Tribunal: TJBA
Processo: 8000760-27.2021.8.05.0108
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000760-27.2021.8.05.0108

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: OSWALDO TEIXEIRA DE ALMEIDA FILHO

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE GRAVAME REAL. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. CANCELAMENTO DO REGISTRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Gravame Real ajuizada por OSWALDO TEIXEIRA ALMEIDA FILHO, na qual se reconheceu a prescrição da dívida garantida por hipoteca e, por consequência, foi declarada extinta a garantia hipotecária constante do registro R-5-465 da Matrícula nº 347(465) do Registro de Imóveis de Seabra/BA, com determinação de cancelamento do gravame. A sentença também impôs ao banco o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Após embargos de declaração, foi determinado o envio de ofício ao cartório para averbação da extinção da hipoteca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prescrição da pretensão de cobrança da dívida implica a extinção da hipoteca que a garante; (ii) definir se é devida a readequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da dívida principal, reconhecida de forma incontroversa nos autos, torna a obrigação inexigível, impossibilitando sua cobrança judicial ou extrajudicial.

Nos termos do art. 92 do Código Civil, a obrigação acessória (hipoteca) segue a sorte da obrigação principal, perdendo sua eficácia diante da inexigibilidade da dívida.

O art. 1.499, I, do Código Civil estabelece que a hipoteca se extingue com a extinção da obrigação principal, o que autoriza o cancelamento do gravame correspondente no registro imobiliário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prescrição da obrigação principal acarreta a extinção da garantia hipotecária, conforme decidido no REsp 1.837.457/SC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 92 e 1.499, I; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.837.457/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.09.2019; TJSC, Apelação n. 5000599-41.2021.8.24.0043, rel. Des. Túlio Pinheiro, j. 02.08.2022; TJSC, Apelação n. 0302692-24.2017.8.24.0012, rel. Des. Newton Varella Junior, j. 26.10.2021; TJSC, Apelação n. 5001287-53.2020.8.24.0070, rel. Des. Mariano do Nascimento, j. 17.06.2021; TJSC, Apelação n. 5001492-78.2019.8.24.0018, rel. Des. Luiz Zanelato, j. 22.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000760-27.2021.8.05.0108
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelado OSWALDO TEIXEIRA DE ALMEIDA FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239